Tribunal: TJSP
Processo: 0013804-81.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade do processo em razão da inversão indevida do ônus da prova. Inocorrência. Diante da apreensão da res furtiva em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. Jurisprudência consolidada no C. STJ. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas bem dosadas e

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade do processo em razão da inversão indevida do ônus da prova. Inocorrência. Diante da apreensão da res furtiva em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem. Jurisprudência consolidada no C. STJ. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas bem dosadas e fundamentadas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu reincidente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013804-81.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ERIC
FERREIRA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/10
Voto no 9.728
Apelação no 0013804-81.2016.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Eric Ferreira Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade do
processo em razão da inversão indevida do ônus da prova.
Inocorrência. Diante da apreensão da res furtiva em poder do
réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do
bem. Jurisprudência consolidada no C. STJ. Preliminar
rejeitada. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida. Penas bem dosadas e
fundamentadas. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu reincidente.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 192/193, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Eric Ferreira
Batista foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 180,
caput , do Código Penal. Ao acusado foi deferido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apelou pleiteando, em
preliminar, a nulidade do feito em razão da inversão do ônus da
prova em desfavor do apelante. No mérito, requer a absolvição
do acusado por insuficiência de provas da ciência da origem
ilícita. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 210/218).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/10
Contra-arrazoado o apelo (fls. 223/229) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
242/246), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A preliminar de nulidade da do processo em razão da
inversão do ônus da prova em desfavor do apelante não merece
prosperar.
A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que, diante da apreensão da res furtiva
em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da
origem lícita do bem, não havendo que se falar em inversão
indevida do ônus da prova e violação ao artigo 8o, 2, da CADH,
artigo 5o da Constituição Federal e artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT,
DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA
PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/10
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE
SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO.
ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O
CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE
ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em
poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da
origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se
possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O
pleito defensivo concernente à absolvição do crime de
receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua
desclassificação para a modalidade culposa, não comporta
análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se
permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não
conhecido. (STJ. HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe
15/02/2019) (grifo meu).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 156 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No delito de
receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu
poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu,
momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156
do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da
conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes
ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo
que se falar em indevida inversão do ônus da prova.
(Precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no HC 458.917/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
17/12/2018) (grifo meu).
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
CONDUTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/10
SOCIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo
de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não há falar
em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto
no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da
apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem. (...) (STJ. HC
348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016) (grifo
meu).
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 19 de
setembro de 2016, por volta das 15h48, na Rua Martin Afonso, n.o
230, Conceição, nesta cidade de Diadema, ERIC FERREIRA
BATISTA, qualificado a fls. 97, recebeu e conduziu, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no
veículo HONDA/Civic, placas DGI-3034, pertencente à vítima Jony
Hisanori Date”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19), laudos periciais (fls. 55/59 e
74/78) e pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
Em solo policial, o acusado afirmou que havia adquirido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/10
o veículo há quinze dias, como parte do pagamento por serviço
prestado a uma empresa na cidade de São Paulo, porém, não
conseguiu contato com o indivíduo que lhe teria entregado o
automóvel (fl. 10).
Intimado por edital, não compareceu em juízo e foi
declarado revel (fl. 194).
A vítima do delito de roubo Jony Hisanori Date informou
que, no dia 23 de agosto de 2016, teve seu veículo subtraído
por três indivíduos. Aproximadamente um mês após o crime,
compareceu à delegacia e reconheceu o seu veículo, contudo,
estava adulterado (mídia digital).
Os policiais militares Luiz Carlos Postigo e Antoniel de
Oliveira Souza afirmaram em uníssono que estavam em
patrulhamento pela via pública quando avistaram o acusado
na condução do veículo e resolveram abordá-lo. Alguns sinais
identificadores do veículo estavam adulterados, tais como o
número do vidro, do chassi e do motor. Diante disso,
solicitaram o documento do automóvel e constataram que o
número 3 estava adulterado para o 8. Ao pesquisarem o
veículo, verificaram ser produto de crime. Informalmente, o
acusado afirmou ter recebido o veículo em troca de um serviço
de informática prestado a um indivíduo e que sabia de sua
origem ilícita (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7/10
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Não obstante a versão do apelante em solo policial, o
restante da prova viabiliza a condenação do acusado.
Os policiais militares ouvidos em juízo foram categóricos
em afirmar que abordaram o acusado na direção do veículo
produto de crime, o qual, informalmente, confessou que sabia
da origem espúria do bem, dizendo que havia recebido o
automóvel em troca de um serviço de informática prestado.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 8/10
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhe crime por ele não cometido.
Dessa forma, o acusado sabia da origem ilícita do bem
que conduzia, o qual estava repleto de adulterações e, ainda, foi
incapaz de indicar a pessoa que teria lhe entregue o veículo em
troca do serviço de informática.
Essas circunstâncias evidenciam que sabia da origem
ilícita, competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude da
posse do bem. Assim, não o fazendo, responde pelo delito de
receptação dolosa. Neste sentido:
(...). Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver
sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova. (...). (STJ. HC 421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifo
meu).
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 9/10
era mesmo de rigor.
As penas foram criteriosamente fixadas, razão pela qual
ficam mantidas nos seus exatos termos.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Já na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da
confissão, pois embora não tenha sido reiterada em juízo, foi
valorada para o convencimento da magistrada de origem,
conforme dispõe a Súmula no 545 do C. Superior Tribunal de
Justiça. A atenuante foi compensada com a agravante da
reincidência (fls. 154/155), permanecendo a reprimenda
inalterada.
Na derradeira etapa, ausentes causados modificadoras, a
pena tornou-se definitiva em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa .
É certo que a quantidade de pena imposta autorizaria,
em tese, a imposição do regime prisional mais brando, todavia,
tratando-se de réu reincidente em delito patrimonial, correta a
fixação do regime intermediário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013804-81.2016.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10/10
Em que pese a irresignação defensiva, deixo de substituir
a pena privativa de liberdade de por restritivas de direitos e de
conceder a suspensão condicional da execução da pena em
virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo
77, inciso I, ambos do Código Penal), bem como pelo fato de
que tais medidas mostram-se insuficientes à reprovação da
conduta imputada ao acusado (art. 44, §3o, do Código Penal).
Nesse sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
PACIENTE
REINCIDENTE. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO QUE DEVE SER
MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. - O entendimento da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar
inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando
há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44,
II e § 3o, do CP) (AgRg no Resp. n. 1.716.907/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe
30/5/2018). - Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC
502.689/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) (grifo
meu).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator